Tribunal: CARF
Processo: 13409.000005/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados, através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, ressalva feita exclusivamente às matérias supervenientemente incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em recursos ou petições posteriores.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN.
Em se tratando de Auto de Infração de Obrigação Acessória, por omissões em GFIP e considerando que a entrega da GFIP dá-se no mês subsequente, a entrega da GFIP competência dezembro, somente pode ser em janeiro do ano seguinte. Nesse sentido, a decadência da competência dezembro da GFIP, só terá o prazo para lançamento (autuação) iniciado no dia 1o dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado o tributo ou aplicada a multa correspondente.
MULTA ACESSÓRIA. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referente a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13409.000005/2008-57
ACÓRDÃO
2401-011.957 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVES DE LIMA FILHOS COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA.
INADMISSIBILIDADE.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da
impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados,
através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de
preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72,
ressalva
feita
exclusivamente
às
matérias
supervenientemente
incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do
procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em
recursos ou petições posteriores.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. ART. 173, I DO
CTN.
Em se tratando de Auto de Infração de Obrigação Acessória, por omissões
em GFIP e considerando que a entrega da GFIP dá-se no mês subsequente,
a entrega da GFIP competência dezembro, somente pode ser em janeiro do
ano seguinte. Nesse sentido, a decadência da competência dezembro da
GFIP, só terá o prazo para lançamento (autuação) iniciado no dia 1o dia do
exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado o tributo ou aplicada
a multa correspondente.
MULTA ACESSÓRIA. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No
196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, referente a fatos geradores anteriores à vigência
da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser
aferida da seguinte forma: os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.957 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13409.000005/2008-57
2
4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A
da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, apenas em relação às alegações de decadência e revogação da multa
aplicada, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
para que seja recalculada a multa, nos termos daSúmula CARF no 196.
Sala de Sessões, em 6 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 743/753) interposto por Alves de Lima e Filhos
Comércio Indústria Ltda. em face do acórdão (fls. 731/737) que julgou improcedente sua
impugnação (fls. 47/52), mas, de ofício, reconheceu a decadência de parte do lançamento
consubstanciado no DEBCAD no 37.010.250-9 (fls. 4). O DEBCAD em questão foi lavrado para a
imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de
GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), no período compreendido entre competências de 01/1999 a 12/2003.
Eis o que consta do relatório fiscal (fl. 17):
1. Em auditoria fiscal, constatamos que a empresa autuada apresentou GFIP -
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, com dados não
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.957 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13409.000005/2008-57
3
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
no período compreendido entre as competências de 01/1999 a 12/2003,
conforme planilha anexa.
2. As contribuições previdenciárias correspondentes aos fatos geradores que
deixaram de ser declarados na GFIP estão capituladas conforme discriminação
abaixo:
Contribuição do Segurado Empregado, art. 20 da Lei 8.212/91;
Contribuição da Empresa: Inc I, II e III, art. 22, da Lei 8.212/91;
Contribuição descontada do Contribuinte Individual (a partir de 04/2003): art. 4°
da Lei 10.656/2003.
3. Os fatos acima relatados constituem infração ao art. 32, inc. IV, § 5° da Lei
8.212, de 24/07/1991, c/c o art. 225, Inc. IV e § 4 o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06/05/1999.
Intimada, a Recorrente interpôs a impugnação de fls. 47/52, alegando, em síntese:
1. o regular recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre o pró-labore
dos sócios da empresa;
2. o suprimento das omissões em GFIP;
3. o recolhimento das contribuições dos segurados incidentes sobre o pró-labore
em carnê próprio do contribuinte individual;
4. a necessidade de compensação e alocação das contribuições recolhidas em
carnê para com as GFIP retificadoras apresentadas;
5. a necessidade da reconsideração das multas aplicadas, citando norma referente
à relevação da penalidade;
6. A necessidade de perícia contábil a fim de averiguar os fatos ora expostos.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o despacho de diligência de
fls. 718/719, devolvendo os autos à unidade de origem para recálculo da multa, em razão das
alterações promovidas pela MP no 449/2008. Em resposta, foi apresentado o despacho de fl. 221,
informando “que o processo deverá retornar ao julgamento, para que, no momento do
pagamento ou parcelamento do débito, seja aplicada a penalidade mais benéfica ao contribuinte”.
Com o retorno dos autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls.731/737, julgando a
impugnação improcedente, mas, de ofício, reconhecendo a decadência das competências 01/1999
a 11/2001. O acórdão em questão foi assim ementado:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. FATOS GERADORES NÃO
DECLARADOS. MULTA.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.957 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13409.000005/2008-57
4
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação
previdenciária punível com multa.
CORREÇÃO DA FALTA. NÃO COMPROVAÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não comprovada a correção da falta, resta desatendido requisito imposto pela
legislação, impossibilitando conceder a relevação da penalidade.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO. DECADÊNCIA PARCIAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5 anos,
contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por homologação em que
houve pagamento antecipado. Nesses termos, parte das competências do crédito
foi alcançada pela decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 743/753, alegando:
1. A decadência das competências 11/2001 a 13/2001;
2. A revogação da multa aplicada, pela Lei no 11.941/2009;
3. A inexigibilidade da Selic;
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade.
O Recurso é tempestivo.1 Contudo, deve ser conhecido apenas em parte, em razão
de preclusão.
Como relatado, a Recorrente apresentou, em seu recurso voluntário, as alegações
de decadência, de revogação da multa pela Lei no 11.941/2009 e de ilegalidade da aplicação da
SELIC, as quais não haviam sido apresentadas em sua impugnação.
Nesse contexto, necessário esclarecer que a impugnação promove a estabilidade do
processo entre as partes, de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita
harmonia com aquela abordada pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária

1 Conforme certificado à fl. 754.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.957 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13409.000005/2008-57
5
ser surpreendida com novos argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por
força dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, como as matérias de ordem
pública, atinentes a fato ou direito superveniente e vícios na decisão de piso, desde que
tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração
contendo obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os
dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias. INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no âmbito
do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas
trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido
veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento
prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv)
refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do
litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a
apreciação de matérias de ordem pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No. 11. O artigo 40 da LEF tem aplicação
restrita ao processo de execução fiscal, sendo incabível a prescrição intercorrente
no âmbito do processo administrativo fiscal (Súmula CARF no. 11).
(Acórdão: 2401-011.098, Sessão de 10.05.2023.
No caso dos autos, a alegação da decadência deve ser conhecida, eis que, além de
ser questão de ordem pública, a matéria foi trazida aos autos de ofício pela própria DRJ. A
alegação de revogação da multa aplicada, ainda que não expressamente apresentada na
impugnação, pode ser considerada defesa indiretamente apresentada na impugnação, já que,
nesta, a Recorrente requereu a reconsideração das multas aplicadas e a desconstituição do
presente auto de infração, cujo objeto é exclusivamente a imposição de multa acessória (CFL 68).
Já a alegação atinente à aplicação da SELIC não guarda, nem indiretamente, relação com as
matérias de defesas apresentadas na impugnação.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.957 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13409.000005/2008-57
6
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas em relação à decadência e
à revogação da multa pela Lei no 11.941/09.
2. Preliminar: decadência
Eis o que constou do acórdão recorrido a respeito da decadência (fl. 734):
Embora não tenha sido argüida, por tratar-se de questão de ordem pública, deve
ser examinada a decadência.
O prazo para a Fazenda Pública constituir seus créditos é de cinco anos, nos
termos do art. 173, inciso I do CTN:
[...]
Considerando que o lançamento completou-se em 26/10/2007, com a ciência
pelo sujeito passivo (f. 38), estão decadentes as competências até 11/2001.
Desse modo, impõe-se a revisão do lançamento para excluir as competências de
01/1999 a 11/2001, pela extinção do direito de a Fazenda Pública constituir seus
créditos, nos termos da art. 156, inciso V do CTN.
No recurso, o contribuinte defende que as competências 11/2001 a 13/2001
também estariam decadentes. Em síntese, sustenta a Recorrente que, sendo aplicável ao caso a
rega contida no art. 173, I do CTN, o termo inicial para a contagem da decadência das obrigações
acessórias relativas ao preenchimento e entrega da GFIP relativa às competências 11/2001 a
13/2001 seria 01/01/2002. Consequentemente, seu termo final seria 31/12/2006. Com efeito,
tendo o lançamento se perfectibilizado em 26/10/2007, estaria configurada a decadência dessas
três competências.
Pois bem.
Em relação à competência 11/2001, entendo que não há interesse recursal, já que
sua decadência já foi reconhecida pelo acórdão recorrido. O acórdão recorrido deixou isso claro no
tópico “Novo cálculo da multa”, constantes às fls. 734/735, tanto na “Tabela I” como no trecho
transcrito abaixo:
Com o reconhecimento da decadência, a multa deve ser recalculada nos seguintes
termos.
No período remanescente no débito, 12/2001 a 13/2003 [...]
Em relação às competências 12/2001 e 13/2001, há interesse recursal. Contudo, a
conclusão do acórdão recorrido não merece reparos.
Primeiramente, é necessário destacar que, como reconhecido na própria peça
recursal, no caso de obrigações acessórias, aplica-se sempre a regra prescrita no art. 173, I do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.957 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13409.000005/2008-57
7
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O “exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”,
estabelecido pelo art. 173, I do CTN deve levar em conta o vencimento da obrigação (no caso, da
obrigação acessória). Afinal, o fisco não poderia lavrar o auto de infração por descumprimento da
obrigação acessória antes do esgotamento do prazo que o contribuinte tinha para cumpri-la
espontaneamente.
Com efeito, nos termos do art. 225, § 2o do Regulamento da Previdência Social
(Decreto no 3.048/99), a GFIP deve ser entregue até o dia 7 do mês seguinte àquele a que se
referem as informações:
Art. 225 [...] § 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede
bancária, conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social, até o dia sete do mês seguinte àquele a que se referirem as informações.
Além disso, na época dos fatos geradores, os dados relativos à competência 13
deveriam ser informados na GFIP da competência 12, em obediência ao disposto nos itens 2.11 e
2.12 do Capítulo III do Manual da GFIP SEFIP 5.2:
2.11 - DECLARAÇÃO PARA O INSS - COMPETÊNCIA 13 - Contribuição descontada
dos segurados Informar, na GFIP da competência 12, o valor da contribuição
descontada dos segurados incidente sobre a remuneração do 13° salário -
competência 13. O valor informado neste campo é somado ao descontado dos
segurados na competência 12, sendo que este novo total será o constante da
GFIP.
NOTA: O empregador/contribuinte deve descontar a contribuição da segurada
empregada sobre o 13° salário, ainda que pago diretamente pelo INSS,
correspondente ao período de licença-maternidade, e deve efetuar o
recolhimento no documento de arrecadação da Previdência - GPS da competência
13, ou na competência em que houver rescisão de contrato de trabalho ou outro
afastamento definitivo.
2.12 - DECLARAÇÃO PARA O INSS - COMPETÊNCIA 13 - Valor devido à Previdência
Social Informar, na GFIP da competência 12, o valor devido à Previdência Social
incidente sobre a remuneração do 13° salário - competência 13. O valor
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.957 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13409.000005/2008-57
8
informado neste campo é somado ao devido à Previdência Social na competência
12, sendo que este total será o constante da GFIP.
NOTAS:
1. As contribuições incidentes sobre o 13° salário, exceto no caso de rescisão,
devem ser recolhidas até o dia 20 de dezembro, informando-se no documento de
arrecadação da Previdência - GPS a competência 13 e o ano correspondente,
ainda que a última parcela seja paga ao trabalhador antes do mês de dezembro.
2. O valor a ser informado neste campo é o total das contribuições devidas à
Previdência Social, incidentes sobre o 13° salário, assim considerado o somatório
da contribuição descontada dos segurados, da contribuição da empresa, inclusive
a destinada ao financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho - RAT, e das destinadas a outra entidades e fundos (terceiros), deduzidos
os valores de 13° salário correspondentes ao período da licençamaternidade
pagos pelo empregador/contribuinte e eventuais compensações.
Diante dessas considerações, conclui-se a GFIP com as informações relativas às
competências 12/2001 e 13/2001 deveria ser entregue em 01/2002, sendo o dia 01/01/2003 o
termo inicial para a contagem da decadência das competências em questão e o dia 31/12/2007,
seu termo final. No presente caso, como a autuação ocorreu em 26/10/2007, não houve
decadência.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
3. Mérito
Como relatado, alega a Recorrente que a multa aplicada, prevista no art. 32, § 4o da
Lei no 8.212/91, teria sido revogada pelo art. 26 da Lei no 11.941/2009. Por tal motivo, o presente
lançamento deveria ser anulado, por força do disposto no art. 106, II, “a” do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Não assiste, contudo, razão integral à Recorrente.
A Lei no 11.941/2008 não deixou de definir o ato de apresentar de GFIPs com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias como infração
à legislação tributária. Apenas imputou a tal ato penalidade diversa daquela que era prevista no
art. 32, IV, §§ 4o e 5o da Lei no 8.212/91. É o que se depreende da leitura dos arts. 32 e 32-A da Lei
no 8.212/91, cujos principais trechos transcrevem-se abaixo:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.957 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13409.000005/2008-57
9
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
Tal situação atrai a aplicação do da alínea “c” do art. 106, II do CTN e não da alínea
“a” pretendida pela Recorrente:
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.957 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13409.000005/2008-57
10
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Diante do exposto, imperiosa a aplicação da Súmula CARF no 196, segundo a qual:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Assim, voto por DAR PROVIMENTO EM PARTE à impugnação para, se mais benéfica,
aplicar a retroatividade benigna, a partir da comparação com a multa por apresentar GFIP com
incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas em relação às alegações de
decadência e revogação da multa aplicada para REJEITAR a preliminar e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO EM PARTE para, que a multa seja recalculada, nos termos da Súmula CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 765
DF CARF MF
Original